Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0721010-24.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 113797366 dos autos originários n. 0700315-22.2022.8.07.0009) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos de mútuos em folha de pagamento a 30% dos ganhos do agravado e, nesse mesmo percentual, os descontos feitos diretamente em conta bancária na qual são depositados os vencimentos, “de modo a comprometer apenas 60% dos rendimentos líquidos totais do devedor, considerando os descontos na folha e em conta corrente”. Todavia, nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da intimação. No caso, decisão atacada foi proferida em 28.01.2022, da qual o agravante teve ciência via sistema PJe em 01.02.2022. E intimado sobre a tempestividade do recurso, em especial, sobre a preclusão da matéria ventilada (id. 36774709), o agravante não se manifestou (id. 37303435). Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator